Tribunal: TJBA
Processo: 8003240-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003240-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: GILMARA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES, MATHEUS PEREIRA MENDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Insurgem-se as embargantes em face de acórdão que negou provimento a seu anterior agravo de instrumento, mantendo a decisão de piso que inverteu o ônus da prova, reconhecida a relação de consumo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão no acórdão quanto à análise dos requisitos pertinentes à inversão do ônus da prova e ao pedido de dinamização do ônus da prova; e se (ii) houve julgamento extrapetita, por conta da utilização do enunciado nº 618 da súmula do STJ na fundamentação do acórdão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios na decisão judicial, tais como omissão, contradição, obscuridade e erro material. O recurso, portanto, não se presta à rediscussão de matérias já decididas.

4. Todas as questões ventiladas no agravo de instrumento foram devidamente apreciadas, inexistindo vícios nesse quesito. O tema da inversão do ônus da prova foi exaustivamente apreciado, não sendo possível se falar em omissão.

5. Não há se falar em julgamento extrapetita pelo simples fato de o acórdão utilizar, como um de seus fundamentos, o enunciado nº 618 da súmula do STJ. Por óbvio, o julgador não está restrito aos dispositivos legais e à jurisprudência mencionada pelas partes em suas razões recursais, valendo-se do ordenamento jurídico como um todo para proferir suas decisões.

6. O que se verifica, em realidade, é o inconformismo das embargantes com o resultado do julgamento, o que não pode ser objeto de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Acórdão mantido. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003240-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) e como apelada GILMARA ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.